Tribunal: TJDFT
Processo: 0045894-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. DESPROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão ou obscuridade, não mais possa a conclusão permanecer a mesma.

2. Embargos conhecidos e desprovidos.